Tribunal: STF
Processo: Rcl 53220
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Jessica do Amaral Dutra contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de teratologia quanto à aplicação do Tema 864 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    A embargante articula obscuridades na decisão embargada, afirmando estar “diante de uma expectativa frustrada (...) em ter o valor previsto no edital do concurso que realizou(...)”.



    Insiste nas razões pelas quais entende que a autoridade reclamada equivocou-se na aplicação do tema do Ementário de repercussão geral, porquanto entende haver distinção entre o pedido pleiteado na ação e o paradigma em questão.



    Requer o acolhimento e provimento dos declaratórios para suprir as obscuridade apontada, e, ao final, julgar procedente a presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    O art. 321, parágrafo único, do CPC, prescreve que “[s]e o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 



    No caso, ante a análise liminar da reclamação, a determinação de emenda foi diferida para o momento de eventual interposição de recurso contra a negativa de seguimento do pedido. Transcrevo a decisão agravada, na parte de interesse: 



    “Observo ainda que a reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).”



    A embargante, em sua peça recursal, aduz que juntou a petição inicial da reclamação com a inclusão do valor da causa, em anexo aos embargos. No entanto, compulsados os autos, verifico o não cumprimento da referida determinação.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente